Tribunal: STF
Processo: HC 254016
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-29
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 943.937/PR, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 22 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). 



    Em resumo, colhe-se da denúncia: 



    [...] os denunciados RAFAEL GRUDIN DE GOES, LARISSA ELEOTERIO DA SILVA, CLAUDINEI ELEOTERIO DE OLIVEIRA, vulgo “POLACO” ou “VÉIN”, GUSTAVO TOSHIO TOLEDO, HUGO DYLAN HILARIO, vulgo “CODORNA” ou “HUGUINHO”, EVERSON LUIS BILIK, vulgo “NENÊ” e MARCOS DA CRUZ previamente mancomunados e com unidade de desígnios, livres e conscientes da conduta delituosa perpetrada, associaram-se em caráter estável e permanente, com a finalidade de praticar, de forma reiterada, o crime de tráfico de drogas nesta Cidade de Londrina.



    Conforme apurado, o denunciado EVERSON LUIS BILIK, vulgo “NENÊ”, era o principal fornecedor das substâncias entorpecentes negociadas pela associação coordenada por RAFAEL GRUDIN DE GOES. As grandes quantidades de drogas fornecidas por EVERSON eram mantidas em depósito na região do Jardim União da Vitória. Para tanto e considerando as reiteradas ausências de EVERSON LUIS BILIK da cidade, já que frequentes as viagens ao Estado do Mato Grosso do Sul, supostamente para a aquisição de drogas, EVERSON contava com o auxílio de alguns associados ainda não identificados, além do denunciado MARCOS DA CRUZ, o qual tinha como uma das funções a guarda das drogas geridas por EVERSON. Diante disso, aproveitando-se do fato de trabalhar como caseiro e vigilante na empresa desativada, denominada “Charque Recôncavo Ind. e Com. De Alim. LTDA”, localizada na região Sul desta Cidade, na Estrada Sessão Coroados, s/n, lote 28/06, MARCOS permitiu que aproximadamente 200 kg (duzentos quilogramas) da droga conhecida popularmente como maconha fossem enterradas e mantidas em depósito nos fundos da empresa. 



    [...]



    Após o trânsito em julgado, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que a julgou improcedente.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro Relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    [...] 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a fragilidade dos elementos de convicção utilizados para condenar o paciente. Em razão disso, requer a concessão da ordem “para absolvê-lo dos crimes previstos no art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006”. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação do paciente mediante a seguinte fundamentação:



    I. Tráfico de Drogas - Impossibilidade de absolvição



    O Tribunal de origem entendeu ter ficado devidamente caracterizado o delito de tráfico de drogas, com base nos seguintes argumentos (fls. 147-160, destaquei): 



    Noutros termos, a consumação do tráfico proibido de drogas prescinde da prova da comercialização e, em algumas hipóteses, inclusive da descoberta física do tóxico. Havendo evidências suficientes a confirmarem que o agente, com o escopo de repasse, incursionou em qualquer um dos verbos nucleares do art. 33 da Norma Especializada, resta configurado o crime. 



    É este o caso de Everson, ao fornecer Cannabis sativa; de Gustavo, ao guardar maconha e cocaína; e de Marcos, ao consentir com o uso de local de sua posse para manter entorpecente em depósito. 



    Esmiuçando tais comportamentos, passo à exposição dos indicativos advindos das oitivas realizadas nos autos. 



    Os atuantes na hipótese foram firmes e uníssonos ao quatro policiais civis e o Delegado relatarem as três ocorrências em tópico. 



    Segundo descreveram, em síntese, as diligências culminantes nos flagrantes foram impulsionadas por informações angariadas pela Divisão Estadual de Narcóticos (DENARC) de Londrina relativas à existência de um ponto de mercancia ilegal de psicoativos em uma residência no bairro Conjunto Vivi Xavier. 



    Com base nisso, em 12/07/2017, os investigadores se dirigiram para o endereço Thiago Fernandes Nunes e Wellington Pereira dos Santos apontado e ficaram em campana. 



    [...] 



    1.1) FATOS 02 E 04 – FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO EM DEPÓSITO DE DROGA POR EVERSON LUIS BILIK; CONSENTIMENTO, PARA FINS DE NARCOTRÁFICO, DE USO DE LOCAL DO QUAL TINHA GUARDA E VIGILÂNCIA POR MARCOS DA CRUZ. 



    Todos os investigadores e o Delegado foram harmônicos ao narrar que as circunstâncias do flagrante somadas aos dados previamente possuídos pela polícia e aos obtidos a partir da perícia do aparelho móvel de Rafael apontam para Everson como o provedor da Cannabis sativa conduzida pelo comparsa, além de o responsável pelas porções depositadas no perímetro cuidado e habitado por Marcos. 



    E, realmente, tal conjunto de elementos é suficiente e sólido em confirmar as autorias, principalmente diante da fragilidade do enunciado em contrário pelos interrogados. 



    Como já exaustivamente reproduzido no caderno processual, nos dias 11 e 12/07/2017, Rafael e “Nenê/Nenê 2” negociaram via, diretamente e por intermédio de “Ceza” Whatsapp (não identificado), a aquisição das substâncias proscritas descobertas no subsequente flagrante de Rafael (movs. 146.14/146.16 – AP). 



    Não fosse isso bastante, o titular deste celular tratou sobre o mesmo tema relacionado a ilícitos com outras pessoas – dentre as quais, o irmão de e os codenunciados Hugo e Everson –, citando “Nenê/Nenê 2” (movs. 146.13/146.42 – AP). Gustavo As interlocuções não são explícitas, mas efetuadas por códigos (por exemplo, casu: in “pneu” e “caixa” = droga; “borracharia” = local do repasse de estupefaciente), apelidos, frases vagas e linguagem informal. Todavia, trata-se de comum estratégia de comunicação entre traficantes, sobretudo quando associados; como assim já esperado, acaba inclusive sinalizando para o conteúdo atinente a narcotráficos. 



    Ao se observar a maioria das conversas de Rafael, nas quais também há troca de fotos de maconha, ao natural e já embalada, não resta qualquer dúvida disso. 



    Para mais, fica patente que o “ ” (mesma pessoas com numerações Nenê”/”Nenê 2 telefônicas diversas) referenciado era Everson. Relembro terem os agentes de segurança pública dado como garantida a correspondência desta identificação. 



    Isso com base em, desde antes dos crimes em pauta, investigarem o apelado e terem descoberto seu codinome. Já estavam certos de ser um dos comandantes do Everson “Nenê” comércio de entorpecentes em Londrina, juntamente com seu irmão Elivelton; também já sabiam seu então domicílio na área do Jardim União da Vitória, ao sul desta urbe – informação verbalizada pelo próprio Rafael – e que, até pouco antes destes fatos, Everson fora proprietário de um “mercadinho” – como referido nos diálogos digitais (mov. 146.39 – AP). 



    [...] Reforçando a autoria de e confirmando Everson no Fato 02 sua incursão e a de Marcos no Fato 04, reúne-se ao quadro probatório a semelhança de condições do tóxico carregado por Rafael e daquele enterrado na desativada charquearia. Ambos os volumes estavam igualmente divididos e embalados, além de distinguidos pelo símbolo da marca “Lacoste”. 



    Outrossim, foi o próprio Rafael quem revelou aos agentes de segurança pública a guarda de drogas neste lugar, dado o qual reiterou sob o crivo do contraditório, apesar de negar conhecer Marcos, como também exprimiram os outros denunciados. 



    [...] Ampliando as provas, em especial, as do , e do conluio entre , Fato 04 Marcos e Everson ainda se sobressai a perseguição de Elivelton Oliveira Bilik aos investigadores em subsequente diligência de busca do caseiro. 



    Os servidores circulavam pelo Jardim União da Vitória a fim de localizar e intimar Marcos, quando perceberam que estavam sendo seguidos por uma motocicleta. Então, interpelaram este veículo e identificaram seu condutor; tratava-se de Elivelton, irmão de Everson, já há muito conhecido por encabeçar a comercialização de entorpecentes, juntamente com o parente imputado. 



    Tal acontecimento foi formalizado no relatório de mov. 149.30 (AP), no qual, diversamente do grifado nas contrarrazões do recorrido, em nenhuma passagem foi anotado que os policiais dirigiam um carro descaracterizado. E, conquanto estivessem à paisana, mesmo assim não causaria estranhamento o encalço de Elivelton, pois, muito provavelmente, o motoqueiro sabia quem eram os agentes de segurança e seus propósitos naquela zona. 



    [...] 



    Destarte, à luz da pluralidade de elementos congruentes e inabaláveis dos episódios acusados e, de outro lado, diante da falta de verossimilhança dos argumentos dos denunciados, a conclusão é cabal: 



    - Everson incorreu no narcotráfico discriminado no Fato 02 ao fornecer maconha ao comparsa Rafael, bem como no Fato 04 ao manter em depósito a mesma espécie de tóxico enterrado na posse de Marcos. 



    - Marcos perpetrou o narcotráfico relatado no Fato 04 ao consentir que Everson depositasse Cannabis sativa em área sob o seu domínio, guarda e vigilância. 



    [...] 



    Quanto a Everson, deve ser reprovado, duas vezes (Fatos 02 e 04), pelo cometimento do delito preconizado no caput, do art. 33, da mesma legislação especializada. 



    Pelos trechos anteriormente transcritos e, sobretudo, pela leitura atenta do acórdão recorrido, verifico que a instância ordinária, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343 /2006). 



    [...]



    Esclareço, ainda, que, para entender-se pela absolvição do réu, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência incabível na via estreita do habeas corpus. 



    II. Associação para o tráfico - Impossibilidade de absolvição



    [...]



    No caso, o Tribunal de origem condenou o réu pelo delito do art. 35 da Lei n. 11.343/2006, nos seguintes termos (fls. 162-164, destaquei): 



    2) FATO 01 (EVERSON, GUSTAVO E MARCOS) – ART. 35 DA LEI Nº 11.343/06. 



    [...] In casu, do mesmo compilado de evidências já copiosamente divulgado, ressai, seguramente, que estavam agrupados com este Everson, Gustavo e Marcos animus associativo, incidindo no respectivo ilícito.



    Novamente, em seus firmes depoimentos, os policiais diligentes nos episódios narrados, após ordenadas as averiguações coletadas sobre o caso e os suspeitos, bem como a partir de suas experiências profissionais relativas a modalidades de delinquência apuradas, concluíram pelo vínculo permanente e forte que unia os denunciados. 



    [...] 



    Observadas as mensagens do celular de Rafael, realmente se confere as várias tratativas que fez diretamente com Everson (“Nene/Nene 2”, “patrão”, “professor”), para dele obter tóxicos, e com Gustavo, acerca da revenda e dos preços/lucros, de expressiva monta, destas substâncias (movs. 146.38 e 146.398 – AP). 



    Além disso, em conversas com outros interlocutores, a exemplo das mantidas com “Ceza”, Elivelton e com o coautor Hugo, fica clara a aliança sólida entre todos eles. Particularmente nos diálogos entre Rafael e Hugo, enfatizo as palavras daquele contando que vinha sendo cobrado por Everson (Nn” – sic), o qual possuía um “mercadin” (sic), e indicando Gustavo (“Toshio”– sic) também agir como batedor no transporte de entorpecentes (movs. 146.38 e 146.39 – AP). 



    Tudo isso somado aos flagrantes e ao contexto das apreensões das drogas crava a integração de Everson e Gustavo, em especial e inequívoco sob contato direto e organizado com Rafael, na associação imputada. 



    Quanto a Marcos, não foi detectada qualquer referência a ele nas citadas comunicações digitais; também nenhum dos interrogados falou que o conhecia, tampouco os agentes de segurança pública haviam previamente sabido de seu envolvimento com delitos. 



    A despeito disso, as evidências colhidas confluem para demonstrar que Marcos, ao permitir o armazenamento, contínuo e engenhosamente preparado, de tonéis com alta , no terreno no qual morava e laborava como fiscal, também era quantidade de maconha membro deste bando de meliantes. 



    Como já exibido, restou comprovado que o proibido consentimento de depósito, certamente iniciado antes da localização do psicoativo enterrado, era feito em favor de Everson e Rafael. O recorrido era o fornecedor do psicoativo guardado nos barris, enquanto Rafael, um dos que dele se abastecia. 



    Isso ficou inequívoco com o próprio pronunciamento de Rafael ao referir sobre a coleta de entorpecentes na antiga charquearia e dada a semelhança dos tabletes de Cannabis sativa postos nos tonéis com os apreendidos no carro deste comparsa – embalados da mesma forma e identificados com o símbolo da marca “Lacoste”. 



    Repiso que, sobretudo a partir das mensagens constantes do celular de Rafael, adveio a certeza da obtenção de tais drogas com Everson. 



    Estavam, destarte, os sentenciados efetivamente coligados com estabilidade e permanência no objetivo de repassarem a maconha. Por conseguinte, é descabida a absolvição de Gustavo Toshio Toledo e Marcos da Cruz em relação ao Fato 01 e imprescindível condenar Everson Luis Bilik também por perpetrar esta conduta infracional (art. 35 da Lei nº 11.343/06). 



    Verifico, portanto, que a instância de origem – dentro do seu livre convencimento motivado – apontou elementos concretos, constantes dos autos, que efetivamente evidenciam a estabilidade e a permanência exigidas para a configuração de crime autônomo, de maneira que não identifico nenhuma ilegalidade manifesta – tampouco ausência de fundamentação – no ponto em que houve a condenação do acusado pelo delito de associação para o narcotráfico. 



    Por fim, esclareço que qualquer outra solução que não a adotada pelas instâncias de origem implicaria o revolvimento do material fático-probatório amealhado aos autos, providência vedada na via estreita do habeas corpus. 



    Assim, diante de todas essas considerações, mostra-se irretocável a conclusão do decisum ora agravado de que não houve nenhuma ilegalidade manifesta no ponto em que houve a condenação do agravante pela prática dos delitos descritos nos arts 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    Como se vê, as instâncias antecedentes concluíram pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação. 



    Sendo esse o quadro, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Habeas Corpus é “ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Ora, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012). 



    Enfim, a jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a responsabilidade penal do paciente foi amplamente examinada e decidida em sede própria (incluindo Revisão Criminal), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de março de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente